Tribunal: TJES
Processo: 5006107-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006107-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS DE JESUS GUIMARAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006107-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS DE JESUS GUIMARAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CONEXOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos de Jesus Guimarães, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), posse de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV) e resistência (CP, art. 329), em concurso material. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, pleiteando a liberdade ou, subsidiariamente, a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) analisar se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, como a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos, indícios de envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4.

A decisão do juízo de origem observou os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a imprescindibilidade da prisão para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5.
Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem a periculosidade do agente.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas no caso concreto, considerando a gravidade dos delitos imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo desproporcional a segregação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando baseada em dados concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando esta está suficientemente fundamentada.

3.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes para tutelar os fins da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 212873/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC 211041/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC 213534/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 28.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006107-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS DE JESUS GUIMARAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
MARCOS DE JESUS GUIMARAES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposto envolvimento ao tráfico de drogas e condutas afins.

Em apertada síntese, alega a impetrante ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que demonstraria desnecessidade da segregação cautelar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m análise detida aos autos, averiguo que o paciente foi denunciado (ID: 66348973) pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, e artigo 329, do Código Penal, em concurso material de delitos.

À vista do pedido de liberdade provisória, o

J
uízo
a quo
fundamentou suficientemente a necessidade da prisão preventiva
(ID:
66508627
)
, destacando elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do crime imputado ao paciente — tráfico de drogas —, com significativa quantidade de entorpecentes apreendidos, além de indícios de envolvimento com organização criminosa.

Ressalte-se que, conforme já pacificado pela jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores, o tráfico de drogas, por sua natureza, afeta a ordem pública, sobretudo quando há apreensão de quantidade relevante e indícios de reiteração criminosa.
Nesse sentido:

“
A prisão preventiva foi considerada necessária devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delituosa. A decisão está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando as circunstâncias dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública”.

(
STJ, AgRg no RHC 212873/SC
, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta
T
urma
, DJe
30
/0
4
/202
5
).

A prisão preventiva, nesses termos, encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, já que se destina a garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A decisão atacada demonstrou, de maneira clara, que a liberdade do paciente comprometeria tais valores, inclusive pela periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do crime.

Ainda que o paciente seja tecnicamente primário e possua residência fixa, tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão quando esta está devidamente fundamentada.
Veja-se:

“
Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar”.

(
STJ, AgRg no RHC 211041/SC
, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta
T
urma
, DJe
30
/0
4
/202
5
).

No caso em tela, a gravidade concreta do delito, aliada à quantidade de droga apreendida e às circunstâncias da prisão — que indicam atividade delituosa habitual e risco à coletividade —, superam eventual presunção de inocência fundada apenas na primariedade.

Em remate, q
uanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o entendimento jurisprudencial dominante é o de que estas apenas podem ser aplicadas quando a prisão se mostrar desproporcional ou inadequada. No presente caso, contudo, a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada à prevenção de novos delitos, à conveniência da instrução e à preservação da ordem pública.

Não se pode olvidar que, embora o art. 319 do CPP preveja outras formas de restrição de liberdade, essas são insuficientes quando há indícios de periculosidade do agente e de envolvimento com atividade criminosa estruturada. A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, nestes casos, configuraria risco à sociedade, banalizando o instituto da prisão cautelar e frustrando sua função preventiva.

Sobre o tema, pertinente trazer o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“
A periculosidade social do agente, demonstrada pela natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, é circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem inadequadas à gravidade da situação”.

(
STJ, AgRg no RHC 213534/SP
, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
Quinta
T
urma
, DJe
28
/0
4
/202
5
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)